Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, pegou seu filho menor na escola e se negou a devolvê-lo de imediato, permanecendo local até a chegada da vítima para buscar o menino, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06).
2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, que encontra respaldo no depoimento prestado pelo réu, os quais informam a ocorrência das ameaças e das vias de fato, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de ameaça e vias de fato.
3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela ofendida, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantida a condenação no valor fixado fundamentadamente na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.